Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016783-09.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANI CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 446.886.959-34 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em plenário pelo improvimento do Recurso.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 1016783-09.2019.8.11.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DEVANI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 18/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
Apesar de constar no recurso, como sendo recurso em sentido estrito, recebo-o como sendo apelação criminal, ante a ausência de previsão na Lei 9099/95 para a interposição de tal figura recursal.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA VIRTUAL – QUESTIONAMENTO DE QUE A PRESCRIÇÃO OCORRERIA APENAS EM DATA DE 21/06/2017 – RECURSO AVIADO PARA DESCONSTITUIR A PRESCRIÇÃO E RETORNO DO FEITO À ORIGEM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Observada a imposição do cometimento da infração descrita no artigo 310 do Código de Trânsito Nacional, com pena de cuja pena máxima é de um ano de detenção, é de se registrar que no feito em comento sequer ocorreu o recebimento da denúncia, não ocorrendo a interrupção do prazo de prescrição, nem tampouco a sua suspensão.

O suposto delito ocorreu em data de 22/06/2013 e até hoje sequer houve o recebimento da denúncia, transcorrendo normalmente o prazo prescricional, que no caso em tela, levando-se em conta o máximo da pena em abstrato, nos moldes do artigo 109, V, do CP,

o prazo decorre em 04 anos, aplicando-se ainda o artigo 111, I do CP, tem-se que a prescrição já teria decorrido em data de 21/06/2017, ou seja, muito além do prazo de interposição do próprio recurso em si mesmo.

Apesar da sentença ter aplicado a prescrição em perspectiva, no decurso do tempo, a mesma se convolou em prescrição pelo máximo da pena em abstrato, aplicável à espécie.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado julgar de forma sumulada, nos moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em grau de recurso, o mesmo opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isentas de tais verbas ante a ausência de previsão legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020